Tribunal: TJDFT
Processo: 0765557-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para obrigá-lo a retirar o nome do autor da dívida ativa por débito de IPVA, bem como para condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Alega o recorrente que a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa é mero dissabor do cotidiano, não tendo o condão de causar-lhe dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar o dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição indevida na dívida ativa é capaz de gerar dano moral e, em sendo, se o valor arbitrado é proporcional ao dano sofrido.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Resta incontroverso nos autos que o nome do autor foi inscrito na Dívida Ativa por débito que não lhe pertence, conforme bem ressaltado na sentença ora recorrida "...é incontroverso que o DETRAN/DF foi oficiado nos autos do processo no 2007.07.1.000617-5 para que desvinculasse o nome do requerente, de forma definitiva, do veículo marca: HONDA CBX 250 TWISTER, placa: JJQ9879, chassi no 9C2MC35007R006779, para o nome de SATELITE MOTOS LTDA, CNPJ no 30.044.878/0001-17, endereço QS 03, LOTE 17, LOJAS 01/05, PISTÃO SUL - TAGUATINGA/DF. Em documento de ID 189202839, págs. 05/10, restou provado que o veículo em questão fora transferido para a empresa TAGUATINGA MOTOS LTDA (CNPJ: 03.044.878/0001-17), a qual ostenta a condição de proprietária desde 25 de janeiro de 2012 até a presente data...". Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
5. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, sob tais critérios, entende-se razoável e proporcional o valor arbitrado em sentença (R$ 2.000,00). Precedentes: acórdãos no 1969731 e no 1945989.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
7. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969731, 0713827-74.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; TJDFT , Acórdão 1945989, 0749194-73.2021.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.